Tribunal: TJES
Processo: 5000805-97.2023.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000805-97.2023.8.08.0021
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ALEX NETO VARGES
PARTE RE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA NO MÉRITO.

1. No que tange à responsabilidade dos entes, a
Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária.

2. A Carta Magna impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

3.
No dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral (
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
), - tendo por caso principal o RE nº 1140005 - sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

4. A nova tese esvazia o teor da Súmula 421 do STJ, atraindo a reforma da sentença para que o ente estadual seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

5. Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.).

6. Remessa necessária conhecida e confirmada para manter a condenação dos entes a custear a internação compulsória, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e confirmar a sentença no mérito, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária n. 5000805-97.2023.8.08.0021

Remetente:

Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual,

Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari

Parte:

Alex Neto Vargas

Parte:

Município de Guarapari

Parte:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária nos autos da ação ordinária proposta por Alex Neto Vargas contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Guarapari, perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari.

Em síntese, Alex Neto Vargas requereu a internação compulsória de seu sobrinho André Varges Bianchi Bodart, que está sob seus cuidados, em clínica especializada de tratamento, em virtude de dependência em drogas ilícitas e efeitos nocivos dessas em sua saúde.

Após as contestações, o Juízo de origem julgou o pedido procedente para condenar os entes a fornecerem a internação, considerando que é dever do Estado (em sentido lato) a implementação de políticas públicas aptas a promoverem, protegerem e recuperarem a saúde dos cidadãos, sendo os entes federados responsáveis solidários em tal obrigação.

Intimadas as partes da sentença, não houve interposição de recurso, tendo os autos sido encaminhados a este tribunal para fins de reexame necessário.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que tange à responsabilidade dos entes, a
Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária.

A Carta Magna, portanto, impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, razão pela qual não pode o Estado (em sentido amplo) se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa.

Assim, diante de qualquer omissão, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade.

Destaco que, em se tratando de direito à saúde, a responsabilidade dos entes da federação é solidária, sendo que
“
A teoria da reserva do possível, na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, não pode resguardar postura da Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, notadamente o direito à vida que está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE)”
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 013160028448, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

A Lei n. 10.216/01 autoriza a internação compulsória no
caput
do art. 6º, sendo que o relatório constante na p. 7 do id. 5329472 indica que André Vargens Bianch Bodart é dependente e faz uso abusivo de substâncias psicoativas (maconha, cocaína e crack), com histórico familiar de dependência química e episódios em situação de rua e risco à própria vida, sendo necessária a sua internação.

A jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece a possibilidade de provisão da internação compulsória de pacientes nessas condições, sendo essa de responsabilidade solidária dos entes federativos, como se depreende dos seguintes arestos:

“1. A medida de internação compulsória visa proteger não só a integridade física e psicológica do paciente, mas também de sua família quando este começa a apresentar comportamentos agressivos, razão pela qual não se pode excluir a genitora do beneficiário do rol de legitimados. 2. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 059150002919, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

“
A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180060411, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022)

“É responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190006099, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual,
no dia
26/6/2023
o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do
Tema 1002

da repercussão geral
(
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
), - tendo por caso principal o
RE nº 1140005
- sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas:

“
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e
fixou as seguintes teses:
“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023”.

Sob esse enfoque, bem de se ver que o recentíssimo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por via de consequência, esvazia o teor da Súmula 421 do STJ, atraindo a reforma da sentença para que o ente estadual seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.).

No mesmo sentido, anoto precedente desta Corte, no qual se decidiu que “
é prescindível a liquidação da sentença na forma do art. 85, §4º, inciso II do CPC, posto que, em se tratando de fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, o proveito econômico da causa é inestimável, autorizando a fixação equitativa nos termos do §8º do mesmo dispositivo
” (TJES, Relatora Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, DJe: 08/06/2022).

Nesse contexto, levando em consideração a complexidade da causa, o lugar (Guarapari-ES), o tempo de tramitação do processo (ação ajuizada em fevereiro de 2023 e sentenciada em março de 2023) e o trabalho realizado pelos defensores públicos estaduais, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) se revela razoável e proporcional às peculiaridades da causa.

Diante do exposto,
conheço
da remessa para confirmar a
sentença
no mérito
,
condenando o Estado do Espírito Santo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com base no § 8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.